Tribunal: TJDFT
Processo: 0735877-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso e manteve a decisão agravada, que rejeitou o pedido do Agravante para suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de omissões no acórdão embargado: (i) quanto à regra prevista no art. 489, § 1o, do CPC; (ii) ausência de manifestação sobre a abordagem da Fazenda Pública quanto à exigência legal do trânsito em julgado da sentença para a expedição de precatório; e (iii) não enfrentamento da natureza alimentar e irrepetibilidade do crédito exequendo
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar omissões no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento do Embargante, e destacou que não é cabível a suspensão do cumprimento de sentença, quando houver o indeferimento da tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.
3.4. Inexistência das alegadas omissões no julgado.
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.